Tribunal: TJBA
Processo: 8003146-27.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003146-27.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA BERNADETE MOURA PEREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. DESACATO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CITAÇÃO DE RÉ ANALFABETA. AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL. ANPP. PRECLUSÃO. INCOMPLETUDE DE MÍDIA AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À CONTRAVENÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESACATO COMPROVADO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. PENA ALTERNATIVA DO ART. 331 DO CP. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Maria Bernadete Moura Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que a condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, posteriormente substituídas por duas penas restritivas de direitos, pela prática da contravenção prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e do crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal. A defesa suscitou nulidade da citação por se tratar de ré analfabeta sem colheita de impressão digital; nulidade pela ausência de oferta válida de acordo de não persecução penal; nulidade decorrente de incompletude da mídia audiovisual contendo depoimento testemunhal; e, no mérito, requereu absolvição por atipicidade da contravenção e insuficiência probatória quanto ao desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de impressão digital na citação de ré analfabeta acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se houve nulidade pela não formalização válida do ANPP ou se a matéria restou preclusa; (iii) determinar se a alegada incompletude da gravação audiovisual compromete a validade da prova oral; (iv) decidir se há prova suficiente para manutenção das condenações pelos delitos do art. 42, III, da LCP e do art. 331 do Código Penal, bem como se a pena aplicada ao desacato observa o regime legal de sanção alternativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impressão digital da ré analfabeta no mandado citatório não gera nulidade automática quando o oficial de justiça certifica o regular cumprimento do ato e inexistem elementos concretos aptos a infirmar a fé pública da certidão. 4. O processo penal adota o princípio do pas de nullité sans grief, razão pela qual o reconhecimento de nulidade exige demonstração efetiva de prejuízo, inexistente no caso em que a acusada teve ciência da ação penal, constituiu defesa técnica e exerceu plenamente o contraditório. 5. A controvérsia relativa ao ANPP restou preclusa, pois a defesa, embora tenha apresentado resposta à acusação após a suposta irregularidade na notificação extrajudicial, deixou de suscitar a matéria na primeira oportunidade de manifestação nos autos. 6. A suposta incompletude da mídia audiovisual, restrita à qualificação da testemunha e à tomada do compromisso legal, não compromete o núcleo substancial do depoimento, preservado quanto à narrativa dos fatos e sujeito ao contraditório. 7. A contravenção do art. 42 da Lei das Contravenções Penais tutela o sossego coletivo e exige prova segura de perturbação apta a atingir coletividade, grupo indeterminado de pessoas ou a vizinhança em geral, não bastando mero incômodo subjetivo ou impressão isolada de agentes públicos. 8. Os policiais ouvidos em juízo afirmaram não ter identificado vizinhos incomodados, não souberam precisar origem ou quantidade de reclamações recebidas e não realizaram contato com eventuais ofendidos, o que fragiliza a demonstração da repercussão coletiva do fato. 9. Não houve aferição técnica dos níveis de ruído por decibelímetro nem perícia sobre a potência ou aptidão sonora do equipamento apreendido, inexistindo parâmetro objetivo mínimo quanto à intensidade do som. 10. Ausentes elementos probatórios idôneos sobre a tipicidade material da conduta, a condenação pela contravenção penal não se sustenta, impondo-se a absolvição. 11. O crime de desacato tutela o regular funcionamento da Administração Pública e se configura quando o agente, consciente da condição funcional do servidor, exterioriza comportamento destinado a menosprezar ou aviltar a autoridade estatal no exercício da função. 12. A prova oral judicializada revelou, de forma harmônica e convergente, que a ré, ao ser orientada por policiais militares em serviço, questionou se eles “não tinham mais nada para fazer” e, em seguida, proferiu o insulto “filhos da puta”, evidenciando propósito de desautorizar e desprestigiar os agentes públicos durante a atuação funcional. 13. Os relatos testemunhais foram colhidos sob contraditório, mostraram-se coerentes entre si e não foram infirmados por elementos concretos, razão pela qual subsistem autoria e materialidade do desacato. 14. O art. 331 do Código Penal prevê pena alternativa de detenção ou multa, não cumulativa, de modo que a escolha da sanção privativa de liberdade exige fundamentação concreta extraída das circunstâncias judiciais do caso. 15. Inexistindo elementos específicos que justifiquem a reprimenda mais gravosa e revelando o fato reduzida potencialidade lesiva, mostra-se proporcional a aplicação exclusiva da pena de multa no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso parcialmente provido para absolver a ré da contravenção penal do art. 42, inciso III do Decreto-Lei n. 3.688/41 e, DE OFÍCIO, redimensionar a reprimenda do crime de desacato, excluindo a pena privativa de liberdade, subsistindo tão somente a pena de multa, aplicada em seu mínimo legal, no valor de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos. Tese de julgamento: 1. A ausência de impressão digital na citação de ré analfabeta não invalida o ato quando comprovada a ciência da acusada e inexistente prejuízo defensivo. 2. A insurgência quanto ao não oferecimento ou à irregularidade do ANPP deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da defesa, sob pena de preclusão. 3. A contravenção do art. 42, III, da LCP exige prova de perturbação com repercussão coletiva ou comunitária, não bastando percepções subjetivas desacompanhadas de confirmação testemunhal ou técnica. 4. Expressões ofensivas dirigidas a policiais militares no exercício regular da função, com intuito de desprestigiar a atuação estatal, configuram o crime de desacato. 5. Sendo alternativa a pena prevista no art. 331 do Código Penal, a imposição de detenção depende de motivação concreta, cabendo a multa quando ausentes circunstâncias desfavoráveis. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 42, III; Código Penal, art. 331; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 563 e 570; Código de Processo Penal, art. 28-A; Constituição Federal, art. 5º, XL. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 157093/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no RHC 188368/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, HC 930635/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STF, HC 223344/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.808.209/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003146-27.2023.8.05.0248, em que figuram como apelante MARIA BERNADETE MOURA PEREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, redimensionado, de ofício, a pena, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.